Tribunal: TJBA
Processo: 8001046-40.2023.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001046-40.2023.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELCIANA SOARES DE MATOS GENUINO

Advogado(s)
:
RONALDO SOARES, PARLA DE PAULA LIMA, LUCAS CAETANO OLIVEIRA SOARES, ELCIANA SOARES DE MATOS GENUINO

APELADO: APARECIDO PEREIRA MARINHO

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. OBRA IRREGULAR EM CALÇADA. BEM PÚBLICO. REPERCUSSÃO EM IMÓVEL PRIVADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTICULAR. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. DANOS MATERIAIS (DESTRUIÇÃO DE MEDIDOR DE ÁGUA). DANOS MORAIS (OFENSAS VERBAIS EM PÚBLICO). INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de manutenção de posse cumulada com indenização por danos morais e materiais, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que a controvérsia envolveria bem público. A autora sustenta prejuízos decorrentes de obra irregular realizada pelo réu em calçada lindeira ao seu imóvel, bem como pleiteia reparação por danos materiais (destruição de medidor de água) e morais (ofensas verbais públicas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o particular possui legitimidade ativa para ajuizar ação possessória e indenizatória em face de outro particular por intervenção em bem público com reflexos em imóvel privado; (ii) estabelecer se é cabível o julgamento imediato do mérito em grau recursal diante da causa madura; (iii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa se configura quando a pretensão recai sobre a proteção da esfera jurídica individual afetada por conduta de terceiro, e não sobre a titularidade do bem público.

A obra irregular em calçada, sem autorização e com invasão de espaço, configura turbação possessória indireta e violação ao direito de vizinhança ao comprometer a acessibilidade, segurança e utilidade do imóvel lindeiro.

A jurisprudência do STJ admite tutela possessória entre particulares envolvendo bem público quando a controvérsia diz respeito à posse de fato.

A causa se encontra madura para julgamento, autorizando a apreciação imediata do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

A revelia do réu, aliada ao conjunto probatório, confirma a prática da obra irregular e os danos alegados.

A destruição do medidor de água caracteriza dano material indenizável, diante da comprovação do prejuízo.

As ofensas verbais proferidas em público, com conteúdo vexatório e depreciativo, configuram violação à honra e ensejam dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00, em atenção às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, com julgamento de mérito procedente.

Tese de julgamento
: 1. O particular possui legitimidade ativa para propor ação possessória e indenizatória quando intervenção irregular em bem público afeta diretamente seu imóvel e sua posse. 2. É cabível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal quando a causa estiver madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC. 3. A destruição de bem do particular configura dano material indenizável. 4. Ofensas verbais públicas com conteúdo depreciativo configuram dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 485, VI, 1.013, §3º, 1.048, I, 85, §2º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no AREsp nº 287922/SP, Quarta Turma, j. 15.08.2022, DJe 17.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0004684-97.2006.8.05.0274 sendo Apelante ELCIANA SOARES DE MATOS GENUÍNO e Apelado APARECIDO PEREIRA MARINHO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, pelas razões expostas no voto da Relatora.